Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702833-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO DA SILVA CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de inexistência de risco imediato e irreversível à sua subsistência, bem como a ausência de requerimento administrativo prévio. O agravante alegou ser portador de cardiopatia grave, doença isquêmica do coração (CID I25.9), infarto agudo do miocárdio (CID I25.2), doença arterial coronariana e doença cardiovascular com comprometimento significativo, tendo sido submetido à angioplastia com implante de Stent. Sustentou que, nas ações que visam à isenção de imposto de renda por moléstia grave, a jurisprudência pacífica dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício regular do direito de ação. Aduziu que a manutenção dos descontos em folha, a título de imposto de renda retido na fonte, compromete parcela relevante de seus proventos de natureza alimentar, reduzindo sua capacidade de subsistência e dificultando o custeio do tratamento médico indispensável à preservação de sua saúde. Requereu, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 77604322). É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. Conforme o próprio Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, juntado aos autos pelo autor na ação de origem (ID 252434114, autos 0799084-39.2025.8.07.0016), a cardiopatia grave considerada para efeitos de concessão de isenção de imposto de renda é enquadrada em classes da NYHA, conforme cada cardiopatia (p. 79 do referido documento), cuja descrição da condição não consta dos relatórios médicos particulares juntados aos autos. O elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa e quando ausente o claro enquadramento da classe de cardiopatia pela perícia médica. Além disso, não foram apresentados documentos que demonstrem o alegado impacto financeiro concreto e significativo decorrente da tributação discutida. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência e o custeio do tratamento não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano. Não se ignora a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da isenção com base em provas documentais particulares e que afasta a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627 do STJ). Entretanto, tais entendimentos não afastam o dever da parte de comprovar, de forma minimamente robusta, os requisitos legais para a tutela de urgência, o que não se verifica no presente caso. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora